Tribunal: TJBA
Processo: 8004131-64.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004131-64.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA MARIA ESPINDOLA LEFUNDES

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DA AUTORA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AQUISIÇÃO DO FÁRMACO POR FAMILIAR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. TRANSMISSIBILIDADE DO CRÉDITO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO CERTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta pelo Estado da Bahia contra sentença em
procedimento comum cível
ajuizado por Sandra Maria Espíndola Lefundes, voltado ao
fornecimento do medicamento Gilteritinibe 120 mg (Xospata)
.

2 Óbito da autora em
20/08/2025
, com
habilitação dos sucessores
. Demonstrado
descumprimento
da ordem judicial e
aquisição do fármaco por familiar
.

3. Sentença que: (i) deferiu a habilitação; (ii)
converteu
a obrigação de fazer em
perdas e danos
; (iii) condenou o Estado ao pagamento de
R$ 149.750,00
, com liberação do valor bloqueado aos herdeiros; e (iv) fixou
honorários em 20%
sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o óbito da autora extingue o processo e impede a
conversão
da obrigação de fazer em perdas e danos, por se tratar de prestação personalíssima; e
(ii)
estabelecer se os
honorários
devem ser fixados por
equidade
à luz do
Tema 1313 do STJ
, afastando o percentual aplicado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O óbito extingue a
obrigação de fazer
apenas a partir do falecimento, mas
não elimina
as
consequências jurídicas do inadimplemento
ocorridas enquanto a prestação era exigível, preservando
interesse processual
e legitimidade dos herdeiros para o prosseguimento.

4. A
conversão
da tutela específica em
perdas e danos
é técnica de efetividade jurisdicional quando inviável a obtenção do resultado específico, e não configura criação de obrigação nova nem violação ao
princípio da congruência
, ainda que não haja pedido indenizatório expresso.

5. A comprovação de que a família
adquiriu o medicamento
diante do descumprimento estatal autoriza o ressarcimento do
dano material
e impede que o inadimplemento gere vantagem ao devedor, subsistindo crédito patrimonial
transmissível
aos sucessores, distinto do direito personalíssimo ao tratamento.

6. Quanto aos honorários, a controvérsia não se resolve automaticamente pelo
Tema 1313 do STJ
, pois a sentença fixou condenação de
conteúdo patrimonial certo e determinado
(R$ 149.750,00), admitindo a adoção de
critério percentual
, sem descompasso que imponha revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O óbito do autor em demanda de fornecimento de medicamento extingue a obrigação de fazer a partir do falecimento, mas não afasta a apuração e satisfação de
efeitos patrimoniais
decorrentes do inadimplemento ocorrido enquanto a prestação era exigível, legitimando os herdeiros à persecução do crédito.

2. É cabível a
conversão
da obrigação de fazer em
perdas e danos
para recompor prejuízo material comprovado, sem ofensa ao princípio da congruência, quando inviável a tutela específica e demonstrado o descumprimento com dispêndio pela família.

3. Havendo condenação de
proveito econômico certo
, a fixação de honorários por
percentual
pode ser mantida, conforme as particularidades do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004131-64.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SANDRA MARIA ESPINDOLA LEFUNDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .